Tribunal: STF
Processo: Rcl 95078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A.  contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 0212857-08.2025.8.05.0001, que teria afirmadamente violado o Tema 1.234, bem como dispositivos constitucionais. 
 
A reclamante sustenta, em síntese, que:

O acórdão reclamado substituiu os critérios regulatórios  legalmente estabelecidos pela ANS para reajuste de contratos coletivos de  assistência à saúde, impondo índice diverso sem qualquer perícia atuarial,  afastando a regulação setorial e alterando o equilíbrio econômico-financeiro  do contrato.
Tal  providência afronta diretamente os princípios  constitucionais da livre iniciativa (art. 170 da CF), da separação dos poderes  (art. 2º da CF) e da segurança jurídica. 
II.  DA SÍNTESE PROCESSUAL  
Trata-se de ação revisional identificado pelo processo de  Nº 0212857-08.2025.8.05.0001, em que a parte autora impugna reajuste  de plano de assistência médica. Em razão do exposto, ajuizou a demanda  requerendo a condenação da requerida a limitação dos índices de reajuste, bem  como a restituição de valores alegadamente pagos a maior. 
Sustentou genericamente suposta abusividade dos índices  praticados e requereu a aplicação dos índices autorizados pela ANS para  contratos individuais/familiares. 
[...]
Ainda assim, o órgão reclamado substituiu o regime  regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial  abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, o acórdão violou  frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do  RE 537427 e do Tema 1234 (RE 1366243).
[...]
Ao observar o julgado acima, a Suprema Corte de forma  direta e objetiva decidiu que quando uma questão discutida nos juizados  especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o  afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e  diretrizes. No entanto, o acórdão do TJBA decidiu de forma diametralmente  oposta as balizas do acórdão deste Supremo Tribunal Federal. 
[...]
A ratio decidendi do referido precedente aplica-se  integralmente à hipótese dos autos. Isso porque a definição dos critérios de  reajuste em contratos coletivos de assistência à saúde envolve matéria  altamente técnica, submetida ao regime regulatório específico da Agência  Nacional de Saúde Suplementar – ANS, demandando análise atuarial, econômica  e regulatória incompatível com soluções judiciais genéricas ou com a simples  transposição de índices aplicáveis a planos individuais.
Ao impor aos contratos coletivos a mesma sistemática de  reajuste aplicável aos planos individuais/familiares, o acórdão reclamado  desconsiderou as distinções estruturais entre os regimes jurídicos, invadindo  esfera de competência técnica atribuída à agência reguladora e substituindo  indevidamente critérios regulatórios especializados por construção judicial  dissociada da política pública setorial. 
Além disso, a decisão reclamada também afronta a  racionalidade constitucional consolidada pelo STF no julgamento do RE  1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral).
[...]
Tem-se, portanto, inequívoca usurpação da autoridade dos  precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, legitimando o manejo da  presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, da  Constituição Federal e dos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil,  a fim de preservar a autoridade das decisões desta Suprema Corte e assegurar  a  observância obrigatória da racionalidade constitucional fixada nos  precedentes paradigmáticos acima mencionados. 
[...]
Desse modo, ao manter julgamento de questão técnico atuarial sofisticada em sede de Juizado Especial, o acórdão reclamado afronta  diretamente o modelo constitucional do art. 98, I, da CF  (doc. 1, pp. 3-18).

Ao final, requer:

• ao final, o julgamento procedente da reclamação para: cassar o acórdão  da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com  o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição  automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre  contratos coletivos sem adequada prova atuarial (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
As Súmulas Vinculantes 60 e 61 têm respectivamente a seguinte redação:
 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O Tema 1.234 de RG fixa as seguintes teses:
 
I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”. Em seguida, i) concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados; ii) igualmente, determinou a comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, sob a condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, que estabelecerão as “regras de negócio” e balizas mínimas quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; e iii) determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. Além disso, entendeu que: a) quanto às cláusulas terceira e quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso ocorra, todos os acordos; b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985; d) na situação de medicamentos ainda não avaliados pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do inciso I do § 1º do art. 19-R da Lei 8.080/1990, os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas; e e) a União deverá possibilitar que os demais Entes Federativos possam aderir à Ata de Registros de Preços, cuja licitação seja deflagrada pelo Ministério da Saúde. Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.
 
Após julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG), o Supremo Tribunal Federal decidiu:
 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).

O ato  reclamado foi proferido nos seguintes termos:

Tratam os presentes autos de pedido de recálculo dos reajustes das mensalidades aplicadas ao plano de saúde, em razão da suposta inserção abusiva dos reajustes anuais em desconformidade ao regramento imposto pela ANS.
[...]
Inicialmente, cabe destacar que este Juízo possui entendimento consolidado sobre a complexidade das ações revisionais de contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, em razão da necessidade de perícia técnica atuarial para avaliar possíveis abusividades no caso concreto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, para evitar decisões contraditórias, esta magistrada passou a julgar o mérito de ações em que, em processos anteriores, foi constatada a falsa coletivização do contrato de plano de saúde e determinada a aplicação dos índices dos planos individuais divulgados pela ANS. Trata-se da hipótese do presente caso, no qual verifica-se que a parte autora já obteve decisões revisionais anteriores (processo nº 0208942-82.2024.8.05.0001 e 0208958-36.2024.8.05.0001)
[...]
MÉRITO A parte Autora almeja a declaração de abusividade do reajuste anual aplicado sobre as mensalidades do plano de saúde em percentuais médios ao índice de reajuste máximo estabelecido pela ANS aos planos privados de assistência suplementar à saúde médico-hospitalares de contratação individual ou familiar.
[...]
Inicialmente, impende elucidar a necessidade de compatibilização aos preceitos contidos no arcabouço normativo consumerista, uma vez que o teor da Súmula 608 do STJ, (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão) impõe tal viés interpretativo
No plano ou seguro de assistência à saúde, como em qualquer outro, pode ser convencionado ou posto em regulamento estatal o reajustamento dos valores com base em índice adotado oficialmente como padrão de correção monetária, de forma a permitir acompanhar a variação dos custos operacionais. Além do reajuste que objetiva evitar a defasagem dos preços em função da inflação (variação dos custos operacionais), também é admissível que se prevejam as situações e momentos determinados no tempo em que podem ser modificados os valores inicialmente previstos, para atender à peculiaridade da atividade securitária, que se fundamenta na ciência atuarial, onde os custos são dimensionados em função das condições de riscos do bem segurado.
Contudo, a ausência de controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos reajustes aplicados aos planos coletivos por adesão ou empresariais não pode ser confundida com a autorização estatal para utilização de índices excessivos ou irrazoáveis, tanto pelo princípio da boa-fé a ser observado pelos contratantes (art. 422, Código Civil), quanto pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que veda ao fornecedor de serviços a variação do preço de maneira unilateral (art. 51, X) ou exigir do consumidor vantagemmanifestamente excessiva (art. 39, V).
Logo, no caso concreto, em razão do processo anterior que reconheceu-se a falsa coletivização, mostra-se abusiva a majoração excessiva e irrazoável imposta pela Acionada, especialmente porque ausentes elementos nos autos que demonstrem a necessidade de aplicação de índice tão oneroso ao consumidor. À mingua de outro parâmetro, em substituição ao utilizado pela operadora, deve ser aplicado ao contrato o índice de reajuste máximo estabelecido pela ANS aos planos privados de assistência suplementar à saúde médico hospitalares de contratação individual ou familiar, nos anos de 2023 e 2024. Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL INFERIOR À TRINTA VIDAS. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS PRATICADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, POR MALFERIR NORMAS E PRINCÍPIOS CONSAGRADOS DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVE A NECESSIDADE DA INCIDÊNCIA DE REAJUSTES TÃO RELEVANTES. SUBSTITUIÇÃO DOS PERCENTUAIS QUESTIONADOS PELOS ÍNDICES AUTORIZADOS DA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0042548-90.2021.8.05.0001, Relatora: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, Publicado em: 06/03/2022).
Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a maior, reconheço sua parcial procedência, para condenar a acionada a restituir os valores pagos a maior, limitados aos 03 (três) anos que antecederam a propositura da ação, limitado ao teto dos juizados e na forma simples, pois a situação não se enquadra nas hipóteses de dobra legal do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção dos pagamentos e juros legais da citação.
Isto posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pleitos contidos na exordial para condenar a parte acionada a: 1. promover a readequação do contrato de plano de saúde da parte autora, aplicando o índice de reajuste máximo estabelecido pela ANS aos planos privados de assistência suplementar à saúde médico-hospitalares de contratação individual ou familiar, em substituição aos reajustes anuais aplicados nos anos de 2023 e 2024, em relação à beneficiária MARIA NOGUEIRA PORFIRIO ALMEIDA; 2. apresentar a planilha de recálculo da mensalidade do plano de saúde da parte autora, com mira nos parâmetros fixados no item 1, inclusive com detalhamento dos valores pagos para efeito de restituição/compensação no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos e/ou reconhecimento de renúncia ao crédito com declaração de quitação dos valores eventualmente pendentes em favor da parte autora.
3. restituir, na forma simples, conforme planilha apresentada (item 2), os valores cobrados indevidamente e efetivamente pagos em virtude da incidência dos reajustes referidos no item 1, limitados aos 03 (três) anos que antecederam a propositura da ação, devendo o valor a ser restituído ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde os desembolsos e acrescido de juros legais a partir da citação, salientando-se que eventual valor excedente ao teto implica em renúncia deste, na forma do art. 3º, § 3º da Lei 9.099/95.
3.1 esclarecer que, para fins de cálculo do teto, deverão ser considerados também os valores levantados nos processo nº 0208942 82.2024.8.05.0001 e 0208958-36.2024.8.05.0001, de modo que eventual condenação nestes autos estará limitada à soma da quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos globalmente nos três processos (doc. 7, pp. 447-452).

Da análise da base empírica da decisão reclamada, infere-se que o cerne da demanda cinge-se exclusivamente à abusividade de reajustes contratuais — matéria flagrantemente estranha ao objeto de delimitação do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre a competência e legitimidade